Tribunal: STF
Processo: RE 1291046
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (SUMULA 279/STF). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 284/STF.



    1. A alegação da parte agravante de que “juntou aos autos às fls. E-STJ 162/481 a comprovação de filiados em vários Estados do Brasil, restando assim, demonstrado a capacidade postulatória da Agravante”, não foi analisada pelo Tribunal regional, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF).



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se o RE 1.258.018-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    4. O acórdão do Tribunal de origem não analisou a tese trazida pelo ora agravante “de que não é necessária a juntada de lista de filiados em Mandado de Segurança Coletivo”, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional para decidir a controvérsia. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).